Tribunal: TJMT
Processo: 1000527-05.2020.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000527-05.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLAUCIA MARIA DE CARVALHO - CPF: 340.063.111-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO - CNPJ: 08.655.515/0001-31 (IMPETRANTE), DENISE FURMAN ALVES DE SOUZA MAGALHAES - CPF: 567.490.821-49 (LITISCONSORTES), Dr. Walter Pereira de Souza (IMPETRADO), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Mandado de Segurança

1000527-05.2020.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Associação Residencial Flor do Cerrado

Impetrado:

Dr. Walter Pereira de Souza, Juiz de Direito do Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT

Litisconsorte(s)

Denise Furman Alves de Souza Magalhães

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A PENHORA DE DIREITO DA EXECUTADA SOBRE BEM IMÓVEL, MAS DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO ATÉ A QUITAÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO BEM PENHORADO. NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO COM A DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Nas execuções o direito de preferência do exequente é adquirido pela penhora, em conformidade com o disposto no art. 797 da legislação processual civil.

Para que não ocorra nulidade, por ausência de ato essencial, e para garantir o exercício do direito de preferência, deve ser dado prosseguimento à execução, para ser formalizada a penhora dos direitos da executada sobre o imóvel, como os requisitos do art. 838 do CPC, com sua intimação para comparecer na audiência de conciliação.

Segurança concedida.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se Mandado de Segurança impetrado contra a decisão da autoridade apontada como coatora proferida na execução de título extrajudicial no8030816-13.2018.811.0001, oriundo de débitos com o condomínio, que deferiu a penhora sobre os direitos da Executada decorrentes do contrato de alienação fiduciária relativos ao imóvel localizado no Residencial Flor do Cerrado, Quadra 08, Lote 07, mas determinou que a execução permanecesse sobrestada até que ocorra a quitação do contrato de financiamento.

Argumenta a parte Impetrante que o contrato de financiamento foi celebrado no ano de 2011, para ser pago em 240 meses, e, por isso, só findará no ano de 2031. Ao final, requer a concessão de liminar para suspender a determinação de a execução permanecer em arquivo até a quitação do contrato de financiamento, e que seja determinado o prosseguimento dos atos executórios, com os atos subsequentes para a expropriação do bem penhorado.

A liminar foi deferida, conforme decisão lançada no ID 58553979.

A autoridade apontada coatora não prestou informações, conforme se verifica na certidão lançada no ID 96674999.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

No presente
mandamus
o impetrante requer que seja confirmada a liminar reivindicada, com a finalidade de suspender a determinação de a execução permanecer em arquivo até a quitação do contrato de financiamento, e, via de consequência, que seja determinado o prosseguimento dos atos executórios, com os atos subsequentes para a expropriação do bem penhorado.

Eis a parte dispositiva da decisão impugnada pela parte Impetrante:

Isto Posto, conheço da exceção de pré-executividade e a JULGO IMPROCEDENTE, determinando o prosseguimento da execução, para: a) DEFERIR a penhora sobre os eventuais direitos da(s) parte(s) Devedora(s) em decorrência do contrato de alienação do imóvel descrito na inicial; b) lavre-se o respectivo auto de penhora; c) designe a Gestora audiência conciliatória, onde poderá(ão) a parte(s) Devedora(s) opor Embargos do Devedor; d) promova a parte Credora intimação pessoal ou na pessoa do representante(s) legal, de eventual(is) cônjuge, de cre­dor(es) fiduciário(s) e coproprietário(s), e demais pessoas previstas no art. 799, do CPC, indicando o necessário no prazo de 5 (cinco) dias; e, e) tão logo haja encerramento do contrato de alienação (período em que o feito aguardará em arquivo), promova a parte Credora comunicação nos autos solicitando o andamento do feito (alienação/adjudicação), no prazo legal.

Transcrevo a fundamentação constante na decisão liminar proferida neste Mandado de Segurança:

Em tese, não há impedimento legal de se realizar leilão bem imóvel penhorado em que há alienação fiduciária em favor da instituição financeira que concedeu o financiamento, mas uma vez alienado o bem haverá preferência do credor fiduciário de efetuar o levantamento do valor de seu crédito após a arrematação, já que a anterioridade da penhora é exigência apenas para os credores que não possuem preferência legal. Há necessidade intimação do credor fiduciário da alienação judicial, em face ao disposto no art. 889, inciso V, do Código de Processo Civil, para cientificá-lo da alienação e possibilitar o exercício do seu direito de preferência.

Se restar saldo, após a quitação da dívida com a instituição financeira, a Impetrante poderá receber o valor de seu crédito e se ainda restar saldo poderá ser levantado pelo executado. Até porque se a dívida referente ao financiamento do imóvel não for paga e o credor fiduciário adjudicar o imóvel ficará responsável pelo pagamento dos débitos condominiais, por ser obrigação propter rem.

Ao que consta, foi deferido pelo Juiz de Direito o pedido de penhora sobre os direitos da executada sobre imóvel, por meio da decisão prolatada em 27/03/2020, no evento 80 da execução. Mas, nos autos da ação principal não há registro nos autos de ter sido lavrado o auto ou termo de penhora, que deve preencher os requisitos exigidos pelo art. 838 do Código de Processo Civil, necessário para a sua validade.

Deve constar no termo ou auto de penhora, de forma clara, que se trata de penhora de direito da executada oriundos de contrato de alienação fiduciária, evitando-se futura alegação de impenhorabilidade do bem, por não integrar o da devedora.

Nas execuções o direito de preferência do exequente é adquirido pela penhora, em conformidade com o disposto no art. 797 da legislação processual civil. Assim, se não for lavrado o termo ou auto de penhora e vier a ser movida outra execução contra a executada, que formalizar primeiro a penhora sobre os direitos do imóvel o exequente não terá direito de preferência.

Por isso, a fim de que não ocorra nulidade por ausência de ato essencial, e garantir o exercício do direito de preferência, deve ser dado prosseguimento à execução, para ser formalizada a penhora dos direitos da executada sobre o imóvel, como os requisitos do art. 838 do CPC, com sua intimação para comparecer na audiência de conciliação.

Deve ser ressaltado que, em execução de título extrajudicial, uma vez efetuada a penhora de bens do executado, deverá ser designada audiência de conciliação, em face ao disposto no art. 53, § 1o da Lei 9.099/95, in verbis:
“
§ 1o Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente”.

Em razão disso, suspender os andamentos da execução antes da formalização da constrição judicial, a meu sentir, fere direito do credor de ter assegurado o seu direito de preferência pela penhora.

Assim, a execução extrajudicial deverá prosseguir com a prática da formalização dos atos de penhora, realização de audiência de conciliação, intimação do credor fiduciário.

Desta forma, reproduzo os fundamentos contidos na decisão liminar, adotando seus exaurientes termos como razão de decidir, razão pela qual CONCEDO a segurança do presente
writ.

Ante o exposto
,
CONCEDO A SEGURANÇA
e mantenho a liminar que determinou a formalização da penhora, sobre os direitos da devedora fiduciante oriundos do contrato, já deferida na execução de título extrajudicial no 8030816- 13.2018.811.0001, garantindo-se o direito de preferência da exequente; que seja designada a audiência de conciliação, oportunidade que a executada poderá oferecer embargos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021